Tribunal: TJES
Processo: 0002394-47.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Práticas Abusivas; Limitação de Juros; Tarifas; Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002394-47.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEX DE SOUZA VIEIRA
APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0002394-47.2020.8.08.0012

APEL
ANTE
:
ALEX DE SOUZA VIEIRA

APELAD
A
:
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

J
UIZ: DR. KATIA TORIBIO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALEX DE SOUZA VIEIRA
em face
de
sentença proferida pelo JUÍZO DA
4
ª (
QUARTA
) VARA
CÍVEL DE
C
ARIACICA
/ES,
em
AÇÃO REVISIONAL ajuizada
em face de BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
,
cujo
decisum

julgou
im
p
rocedente o pedido autoral,
extinguindo o feito nos termos do artigo
487,
inciso I, do CPC/15
,
oportunidade em que condenou o apelante ao
pagamento das custas e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
na forma do art
igo
85, § 2º, do CPC/
15
,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
a ilegalidade da cobrança de tarifa de registro de contrato
no valor de R$ 382,52 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos);
a abusividade dos juros remuneratórios;
a
limitação
da incidência do IOF
ao valor do financiamento, excluindo
taxas administrativas e juros c
ontratuais
;

no que requereu,
ao final,

a incidência dos juros contratuais quando da restituição dos valores à apelante, assim como
a devolução em dobro
dos valores cobrados e pagos indevidamente
,
nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

C
ontrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 06/09/2022

V

O

T

O

A SR.ª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

- Acompanho o voto do eminente Relator. É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0002394-47.2020.8.08.0012

APEL
ANTE
:
ALEX DE SOUZA VIEIRA

APELAD
A
:
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

J
UIZ: DR. KATIA TORIBIO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por ALEX DE SOUZA VIEIRA
em face
de
sentença proferida pelo JUÍZO DA
4
ª (
QUARTA
) VARA
CÍVEL DE
C
ARIACICA
/ES,
em
AÇÃO REVISIONAL ajuizada
em face de BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
,
cujo
decisum

julgou
im
p
rocedente o pedido autoral,
extinguindo o feito nos termos do artigo
487,
inciso I, do CPC/15
,
oportunidade em que condenou o apelante ao
pagamento das custas e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
na forma do art
igo
85, § 2º, do CPC/
15
,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
a ilegalidade da cobrança de tarifa de registro de contrato
no valor de R$ 382,52 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos);
a abusividade dos juros remuneratórios;
a
limitação
da incidência do IOF
ao valor do financiamento, excluindo
taxas administrativas e juros c
ontratuais
;

no que requereu,
ao final,

a incidência dos juros contratuais quando da restituição dos valores à apelante, assim como
a devolução em dobro
dos valores cobrados e pagos indevidamente
,
nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Como é cediço, resta
pacificada, no âmbito dos Tribunais Superiores, a
exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. (...)
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.

(...)
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.)

Nesta toada, revela-se perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado” nas hipóteses em que houver afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, não há que se falar,
a priori
, em abusividade na fixação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano nas Cédulas de Crédito Bancário, uma vez que, a teor do entendimento sumular dos Tribunais Superiores, “
as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional
” (Súmula 596, STF), de modo que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
” (Súmula 382, STJ).

Não obstante, malgrada a possibilidade de incidência nas Cédulas de Crédito Bancário de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano não seja, por si só, considerada abusiva, estes somente deverão ser limitados à taxa média de mercado nas hipóteses em que comprovada a
significativa discrepância
entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, vez que ensejariam em onerosidade excessiva ao consumidor.

De certo que, a teor da jurisprudência do e. STJ, o simples fato de estar acima da média
não

significa dizer que,
fatalmente,
haja uma abusividade dos valores
, justamente p
or estarmos
a tratar de valores médios e não de valores absolutos
, ou seja, se o valor a ser analisado compõe os valores para o cálculo da média, é plenamente possível que tal valor seja superior ao valor da média apurada,
o que não revela necessariamente abusividade
.

Note-se que o
que
se
exige

para
configurar a abusividade
é uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor,
nos termos do artigo 51, §1º, do CDC.

Segundo o STJ, "
De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp.

1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
" Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

No caso em apre
ço, o contrato celebrado entre as partes na data de
1
7.10.2018

t
eve
por
objeto
a obtenção de crédito com garantia de alineação fiduciária para a aquisição d
o

veículo
YAMAHA FZ25 FAZER ABS, 2018/2019
,
perfazendo
o valor
total
de R$
17.950,73 (dezessete mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e três centavos)
,
a ser
adimplido em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais
e sucessivas
no valor de R$
6
45,08 (seiscentos e quarenta e cinco reais e oito centavos).

Previu-se,
no referido instrumento,

taxa de juros remuneratórios
em
2,
49
% (dois inteiros e
quarenta e nove
c
entésimos
por cento) ao mês e 34,
33
% (trinta e quatro inteiros e
trinta e três

centésimos
por cento) ao ano
,
ao passo em que as

médias das
taxa
s
de juros praticada
s
do mercado, calculada
s
pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do Contrato impugnado, correspond
e
ram
a 1,
70
%
1
(um inteiro e
sete
décimos por cento) ao mês e
22,86
%
2
(vinte e
dois

inteiros e
oitenta e seis centésimos
por cento) ao ano.

Sobressai-se, portanto, a superioridade d
e

4
6
% (
quarenta e seis
por cento)
ao
mês e de 50% (cinquenta por cento) ao ano das
taxa
s

contratadas
perante
a média praticada no mercado
para operações da mesma espécie
, percentua
is
que,
não
obstante a
liberdade negocial, representa
m
abusividade
e ensejam em suas limitações às médias mercadológicas apuradas pelo BACEN.

Nesse sentido, aliás, manifestou-se esta Egrégia Câmara Cível em caso análogo ao presente, submetido à relatoria da Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, oportunidade na qual este órgão colegiado estabeleceu a variação de
30% (trinta por cento)
como parâmetro razoável para efeito de constatação, ou não, de abusividade contratual:

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONDUÇÃO DO PROCESSO PELO JUIZ PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL
AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER RECONHECIDO JUROS REMUNERATÓRIOS ALEGADA EXORBITÂNCIA LIMITAÇÃO A 12% AO ANO DESCABIMENTO SÚMULA 382/STJ ANÁLISE CASUÍSTICA DA EXTRAPOLAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO TAXA DE JUROS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA, DOBRO OU TRIPLO DA MÉDIA CRITÉRIO NÃO ADOTADO NECESSIDADE DE SE AVERIGUAR AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO ADOÇÃO DE UM PERCENTUAL MÍNIMO ACIMA DA TAXA MÉDIA PARA CARACTERIZAR ABUSIVIDADE PERCENTUAL EM TORNO DE 25% A 30% CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(...)
3) Tão só o fato de os juros remuneratórios extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica por si só a existência de abusividade, à luz do enunciado sumular nº 382 do Superior Tribunal de Justiça. 4) Deve ser averiguada, casuisticamente, a eventual exorbitância das taxas de juros cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira. 5)
No caso concreto, trataram-se de várias operações bancárias dentro de uma principal (R$118.000,00) com a incidência de diferentes taxas de juros remuneratórios em cada um dos períodos previstos para o adimplimento das obrigações, o que inviabiliza a adoção de uma única taxa para se averiguar, à luz da média de mercado da época, a ocorrência (ou não) de abusividade.
6)
Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar abusivas somente as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada no mercado financeiro, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.
7) É razoável a adoção de um percentual mínimo que, uma vez demonstrado que suplantou a taxa média praticada à época da contratação, importa na caracterização de abusividade passível de ser reconhecida pelo Poder Judiciário, que deve respeitar a liberdade de contratar, intervindo na relação jurídico-obrigacional apenas quando foram evidenciados abusos e/ou irregularidades. 8) Não obstante existam precedentes desta e de outras egrégias Câmaras Cíveis nos quais foi rechaçada a aventada abusividade quando observado um excesso,
em relação à taxa de média de mercado, o percentual em torno de 30% representa uma variação razoável e que pode ser adotada como parâmetro neste e nos próximos julgamentos, admitindo-se a sua flexibilização, evidentemente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
9)
Restou assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que nos contratos celebrados a partir de 31/03/2000, quando restou publicada a MP nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal.
10)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.”(
TJES
, Classe: Apelação, 035140220779, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Não desconheço que o e. STJ, em julgados recentes, tem apontado a necessidade de que sejam ponderadas as peculiaridades de cada caso concreto,
devendo ser considerados dados como
o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o perfil de risco de crédito do tomador e, inclusive, o
spread
da operação.

Ocorre que tais informações não foram apresentadas nos autos, dever que cabia, a teor do artigo 373, do CPC/15, à instituição credora, enquanto fatos aptos a descaraterizar o direito alegado na exordial.

Veja-se que informações como o perfil de risco do consumidor, por exemplo, na maior parte das vezes, sequer são do conhecimento do próprio consumidor ao adquirir o crédito, destaque que se faz, também, ao “custo da captação de recursos” e mesmo ao
spread
da operação, informações cuja ausência nos autos não podem ser tomadas em prejuízo da parte autora como fator inviabilizante do reconhecimento da ilegalidade, sob pena de obstacularizar, de modo prévio e em absoluto, o direito de todos os consumidores que se entendem vítimas de juros abusivos.

Portanto, mesmo à míngua de informações nos autos quanto a estes outros elementos, a abusividade encontrada frente a taxa média de mercado se materializa em prova que não pode ser ignorada, devendo, por imperiosa justiça, serem consideradas abusivas as taxas mensal e anual de juros remuneratórios praticadas no contrato.

Logo,
a teor do Tema 234, a
s
taxa
s mensal e

anual de juros remuneratórios
vertida
s
no mencionado contrato h
ão
de ser corrigida
s
segundo a
s
taxa
s
média
s
do mercado apurada
s
.

Com relação à

tarifa de registro de contrato
, depreendeu
o e. STJ, no
Tema 958
,
pela “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
”

No caso, a cobrança a este título de
R$ 382,52 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos),

corresponde
nte
a 2% (dois por cento) do valor total do contrato, não se revela abusiva, tendo a fornecedora comprovado a efetiva prestação do serviço, vide a documentação de fl. 1
27
indicando a inserção do gravame perante o órgão de trânsito
no certificado de registro e licenciamento de veículo,
c
umprindo
, outrossim, ao disposto no artigo
1361, §1º, do CC/02, e artigo
2º, da Resolução 320/2019, do CONTRAN.

Melhor sorte não assiste ao apelante no que concerne à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF
)
,
imposto
federal
cujo fato gerador é a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado,
tendo como
contribuinte
s
as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito
,
apresentando-se a instituição financeira
concedente
como mera
responsáv
el
pela cobrança e recolhimento ao tesouro nacional
,
nos termos do
s
artigo
s

3º,
4º
e 5º
, do Decreto 6306/77.

Em outras palavras, “
A cobrança de Imposto sobre as Operações Financeiras e de Crédito (IOF) trata-se de ônus imposto pela legislação tributária ao sujeito passivo adquirente do crédito, sendo que a instituição financeira apenas faz o recolhimento e repasse do imposto à União, permitido o financiamento acessório ao mútuo principal. O pagamento do IOF pode ser objeto de financiamento acessório ao principal, ainda que submetido aos mesmos encargos contratuais (STJ - REsp repetitivos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, 2ª Seção, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, unânimes, DJe de 24/10/2013).
” (
TJES
, Classe: Apelação, 035090096880, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015)

N
estes termos, por decorrer de expressa imposição legal, não há que se falar na abusividade ventilada no apelo proveniente da incidência e repasse do imposto ao consumidor,
especialmente no caso concreto, em que não demonstrada abusividade neste aspecto.

Por fim, c
onquanto
reconhecida
a
abusividade d
as
taxas de juros remuneratórios mensal e anual,
por certo que “
A devolução em dobro de quantias indevidamente cobradas requer a configuração de má-fé
”(AgInt no REsp n. 1.779.609/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 13/8/2020.).
Nesse passo,
por inexistir, nos autos, comprovação de manifesta má-fé d
a instituição financeira,
deverá a repetição operar-se
de forma simples,
com
correção monetária pelo INPC desde
os respectivos desembolsos
e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada
a
sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Para que não se alegue omissão, não há que se falar no acolhimento da pretensão recursal de incidência dos juros remuneratórios previstos em contrato, seja pela reconhecida abusividade, seja por possuírem natureza
e finalidade
distinta
da exigida pelo artigo 406, do CC/02.

Verificada a parcial procedência da pretensão recursal, impõe-se, ponderada a sucumbência recíproca,
redistribuir os ônus sucumbenciais para condenar as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
e honorários advocatícios, os quais, atento
aos critérios insertos no artigo 85, §2º, do CPC/15, em especial a baixa complexidade da causa, o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda, o local da prestação dos serviços (
Grande
Vitória/ES) e o grau de zelo dos profissionais,
fixo em
1
2
% (
d
oze
por cento) sobre o valor
do respectivo proveito econômico.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso para
limitar as taxas
de juros remuneratórios
a 1,
7
% (um inteiro e
sete
décimos por cento) ao mês e
22,86
% (vinte e
dois

inteiros e
oitenta e seis centésimos
por cento) ao ano
,
devendo o
excedente
,
após
a incidência de
c
orreção monetária

e juros de mora na forma supratranscrita,
ser abatido
d
o saldo devedor
e restituído na forma
simples em caso de crédito remanescente,
oportunidade em que condeno as partes ao pagamento
pro rata
das custas
pro rata

e honorários advocatícios,
fix
ados
em
12% (doze por cento) sobre o valor
do respectivo proveito econômico,
nos termos dos artigos 85, §2º, e 86, do CPC/15,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15, em favor do autor/apelante.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Código BACEN 25471 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos.

2
Código BACEN 20749 – Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE R
EGISTRO DE CONTRATO.

IOF. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Malgrada a possibilidade de incidência nas Cédulas de Crédito Bancário de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano não seja, por si só, considerada abusiva, estes somente deverão ser limitados à taxa média de mercado nas hipóteses em que comprovada a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, vez que ensejariam em onerosidade excessiva ao consumidor.

II.

Com esteio na
compreensão firmada pelo e. STJ no Tema 234 e
à
míngua de informações nos autos quanto
o
custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o perfil de risco de crédito do tomador e, inclusive, o
spread
da operação
, a
enorme discrepância
encontrada frente a taxa média de mercado se materializa em prova que não pode ser ignorada, devendo, por imperiosa justiça, se
r
considerada
a sua abusividade
.

I
II
.
C
onsoante firmado pelo e. STJ
no Tema 958
, reputar-se-á válida
a tarifa de registro de contrato
, ressalvada a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
aferida no caso concreto.

Na situação dos autos, subs
istindo a comprovação d
a efetiva prestação do serviço
pela fornecedora e a ausência de abusividade do valor cobrado, mantém-se hígida a cobrança amparada no instrumento contratual.

I
V.
O
IOF,
cujo fato gerador é a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado,
possui
como
contribuinte
s
as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito
,
apresentando-se a instituição financeira
concedente
como mera
responsáv
el
pela cobrança e recolhimento ao tesouro nacional
,
nos termos do
s
artigo
s

3º,
4º
e 5º
, do Decreto 6306/77.
N
estes termos, por decorrer de expressa imposição legal, não há que se falar
em
abusividade proveniente da incidência e repasse do imposto ao consumidor,
especialmente no caso concreto, em que não demonstrada abusividade neste aspecto.

V
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.